Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. O juízo reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado, a legalidade da Tabela Price e rejeitou a revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de vencimento antecipado da dívida sem prévia notificação é válida; (ii) determinar se a aplicação da Tabela Price, sem menção expressa no contrato, configura irregularidade; (iii) determinar se há abusividade e desequilíbrio contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vencimento antecipado da dívida em contratos de Nota de Crédito Industrial encontra respaldo no art. 11, §1o, do Decreto-Lei no 413/1969, que autoriza expressamente a sua incidência, independentemente de notificação prévia, sendo válida a estipulação contratual.
4. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura prática abusiva nem é vedada por lei, sendo legítima quando os encargos financeiros constam de forma clara e compreensível, ainda que sem menção expressa ao termo "Tabela Price".
5. A capitalização de juros é admitida em contratos de Nota de Crédito Industrial, conforme arts. 5o e 14, VI, do Decreto-Lei no 413/1969, inexistindo prova de cobrança irregular ou de encargos não pactuados.
6. O contrato prevê de forma clara os encargos financeiros, com taxa de juros anual de 3,53% e método de cálculo exponencial, compatível com a legislação aplicável e com a jurisprudência do STF (RE no 592.377/RS, Tema 33) e do STJ (Súmulas 539 e 541).
7. Não comprovada qualquer irregularidade no contrato ou nos cálculos apresentados, mantém-se a improcedência dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O vencimento antecipado da dívida em Nota de Crédito Industrial é válido independentemente de notificação prévia, conforme autorização do Decreto-Lei no 413/1969."; "2. A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio, ônus que incumbe ao devedor."; "3. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é lícita, ainda que não haja menção expressa do termo no contrato, desde que os encargos sejam claros e compreensíveis capazes de indicar a sua aplicabilidade.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 413/1969, arts. 5o, 11, §1o, 14, VI e 18; CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 317; CDC, arts. 6o, III, 46, 51 e 52; CPC, arts. 1.010, III; 1.013; 373, II; 85, §11. MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 592.377/RS, Tema 33, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1873430, 0734044-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1947435, 0719933-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024.